Tribunal: TCU
Processo: 039.252/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4140/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a discussão destes autos está relacionada ao desvio de finalidade na aplicação de recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, visando atender a obras emergenciais em situação de risco, que teriam sido utilizados para outras obras que não se enquadrariam nos exatos objetivos da modalidade de transferência; Considerando que foi citado o município de Pracinha/SP e chamado em audiência o ex-prefeito Waldomiro Alves Filho, que não apresentou razões de justificativa, podendo ser caracterizada sua revelia; Considerando que o município de Pracinha/SP, representado por seu prefeito atual, apresentou suas alegações de defesa, sem colacionar à defesa cópia de qualquer elemento que embasasse seus argumentos, mas confirmou que " (...) teria destinado parte da verba do presente convênio para parte da cidade que também necessitava de reparos, em razão de fato idêntico que ensejou a solicitação/destinação da verba em comento" (peça 66, parágrafo 35.3), fato que " (...) reforça o apontamento de desvio de finalidade, uma vez que não demonstrou que tais obras tenham sido emergenciais devido ao desastre" (peça 66, parágrafo 66); Considerando que devem ser integralmente acolhidas a instrução da Secex-TCE e o parecer do MP/TCU: Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em considerar revel o responsável Waldomiro Alves Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Pracinha/SP; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que a municipalidade efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos, se for o caso; cientificar o município de Pracinha/SP de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se lhe quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do art. 202, § 4o, do RI/TCU; e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 66), aos responsáveis e ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 8/4/2011 360.000,00 D1 27/9/2013 7.319,03 C1 Valor atualizado do débito (sem juros) em 13/5/2022: R$ 689.336,75 (peça 65). 1. Processo TC- Processo 039.252/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: município de Pracinha/SP (67.662.007/0001-40); Waldomiro Alves Filho (XXX.487.478-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.